Tribunal: CARF
Processo: 11065.000570/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.000570/2010-41
ACÓRDÃO
3002-003.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI. CREDITAMENTO DE AQUISIÇÕES DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI, conforme
Súmula CARF no 18.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente convocado), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo a
seguir:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 22 a 26, apresentada em 14
de maio de 2010, segundo consta na fl. 22, contestando o Despacho Decisório da
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000570/2010-41
2
fl. 10, que não reconheceu o direito creditório demonstrado no Pedido Eletrônico
de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
00527.50089.061005.1.3.01-8466, referente ao saldo credor do IPI apurado no
terceiro trimestre de 2005, além de contestar o Despacho Decisório da fl. 14, que
não homologou as compensações de débitos declaradas no PER/DCOMP antes
referido, no valor total de R$ 52.391,39. Conforme se verifica nas fls. 20 e 21, a
ciência dos despachos referidos ocorreu em 22 de abril de 2010.
Os despachos decisórios se louvaram na fundamentação expendida nas fls. 7 e 8,
dando conta de que, segundo consta no processo no 11065.001289/2007-21, já
havia ocorrido ação fiscal no estabelecimento, alusiva a período que compreendia
o trimestre objeto do PER/DCOMP em causa, da qual resultou lançamento de
ofício do IPI, decorrente da glosa de créditos indevidos desse imposto, não
havendo saldo credor algum em favor do interessado.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que o crédito
reivindicado no PER/DCOMP de início referido não é o mesmo que foi glosado no
processo no 11065.001289/2007-21. Juntou cópias de notas fiscais. Entende que
isso justifica a reforma dos despachos decisórios.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi a inexistência de respaldo legal para o crédito do IPI nas
aquisições de produtos tributados à alíquota zero.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que faz jus aos créditos de IPI apropriados,
tendo em vista o reconhecimento desse direito no Mandado de Segurança no 1999.71.08.009927-
0, e a sua confirmação na Ação Rescisória no 0012600-84.2012.404.0000/RS.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, na manifestação de inconformidade, o interessado alegou que
o crédito reivindicado no PER/DCOMP de início referido não é o mesmo que foi glosado no
processo no 11065.001289/2007-21. Juntou cópias de notas fiscais. Entende que isso justifica a
reforma dos despachos decisórios. Segue trecho do recurso:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000570/2010-41
3
Como dito alhures, no 30 semestre do ando de 2005, consoante possibilita a
legislação, a requerendo procedeu compensação de créditos extemporaneos de
IPI, devidamente lançados no Livro RAIPI, com débitos de PI5 e COFINS.
Afirma a Fiscalização, que a requerente não possuía saldo credor no período,
pois fora autuada e lavrado contra si auto de infração (proc.
11065.001289/2007-21), por aproveitamento indevido de IPI de valores
originados na aquisição de insumos suspensos. Logo, considerou não
homologada a compensação em debate.
Sem fundamento algum a pretensão da Fiscalização.
Consoante comprovam os documentos ora anexados, cópias das notas fiscais de
aquisição das mercadorias que geraram credito de IPI, não se trata do mesmo
crédito que está sendo discutido no processo administrativo n°
11065.001289/2007-21.
Aqui, são créditos extemporaneos de IPI, devidamente lançados no Livro RAIPI,
saldo credor do período.
A decisão de primeira instância, com base nas notas fiscais juntadas, considerou
que não havia respaldo legal para o crédito do IPI nas aquisições de produtos tributados à alíquota
zero.
No Recurso Voluntário apresentado, por sua vez, a recorrente sustenta que possui
o direito ao crédito de IPI nas entradas com suspensão do imposto, devendo serem
homologadas as compensações transmitidas, i) seja porque o poder judiciário analisou,
expressamente, o crédito oriundo de entrada de insumos com suspensão de IPI; ii) seja porque
o instituto da isenção possui a mesma natureza jurídica que o instituto da suspensão.
Não obstante entender que a recorrente inovou no recurso em relação as
alegações pelas quais faria jus aos créditos de IPI apropriados, verifica-se que pelas notas fiscais
acostadas na impugnação o crédito utilizado em compensações no PER/DCOMP no
00527.50089.061005.1.3.01-8466, no valor total de R$ 52.391,39, refere-se a aquisições de
produtos tributados à alíquota zero, conforme quadro colacionado na decisão recorrida:

A descrição do produto na nota fiscal, “Preforma PET”, e a classificação na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), denotam que se trata dos esboços de garrafas plásticas, objeto, na
verdade, do Ex 01 do código 3923.30.00 da TIPI, tributados à alíquota zero.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000570/2010-41
4
Não assiste razão a recorrente de que faz jus aos créditos de IPI apropriados, tendo
em vista o reconhecimento desse direito no Mandado de Segurança no 1999.71.08.009927-0, e a
sua confirmação na Ação Rescisória no 0012600-84.2012.404.0000/RS.
Conforme colacionado na decisão recorrida, a Apelação em Mandado de Segurança
no 1999.71.08.009927-0/RS foi objeto de Recurso Extraordinário (RE) no 370.562, interposto pela
União (Fazenda Nacional), tendo sido apreciado no Supremo Tribunal Federal (STF), conforme
transcrição que segue:
DECISÃO: A controvérsia constitucional suscitada na presente causa põe em
discussão o exame sobre o reconhecimento, ou não, em favor de empresa
contribuinte, da existência do direito ao creditamento do IPI na hipótese de
aquisição de matérias-primas/insumos isentos, não tributados ou sujeitos à
alíquota zero.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao dar provimento ao RE 353.657/PR,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e ao RE 370.682/SC, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR
MENDES, julgando tema idêntico ao ora veiculado nesta sede recursal,
reconheceu a inteira procedência da pretensão recursal deduzida pela União
Federal.
Cumpre ressaltar, por necessário, que essa orientação plenária vem sendo
observada em sucessivas decisões, que, proferidas no âmbito desta Corte,
versaram questão essencialmente idêntica à que ora se examina nesta sede
recursal (AI 520.680/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 352.424/PR, Rel. Min.
CEZAR PELUSO – RE 459.553/SC, Rel. Min. EROS GRAU – RE 539.821/MG, Rel. Min.
AYRES BRITTO – RE 541.355/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 566.819/RS, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).
O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge,
frontalmente, da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na
análise da matéria em referência.
Cabe registrar, finalmente, que esta Suprema Corte, ao julgar questão de ordem
suscitada nos referidos “leading cases”, rejeitou a proposta concernente à
modulação, no tempo, da eficácia resultante do julgamento de mencionados
recursos extraordinários.
Sendo assim, pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao presente
recurso extraordinário (CPC, art. 557, § 1o-A), em ordem a excluir o crédito de IPI
nas operações de aquisição de matérias-primas ou de insumos isentos, não
tributados ou, então, sujeitos à alíquota zero, tal seja a especificidade do contexto
em exame. No que concerne à verba honorária, revela-se aplicável o enunciado
constante da Súmula 512/STF.
Contra essa decisão, foram opostos agravos. Em 25 de outubro de 2011, esses
recursos foram objeto de acórdão com a ementa que segue reproduzida:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000570/2010-41
5
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS,
INSUMOS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS SOB REGIME DE ISENÇÃO, DE NÃO
TRIBUTAÇÃO OU DE ALÍQUOTA ZERO – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL
RECORRIDO, DO DIREITO DA EMPRESA CONTRIBUINTE AO APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO DE IPI REFERENTE A TODAS ESSAS HIPÓTESES EXONERATIVAS, COM
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS – APELO EXTREMO
DEDUZIDO PELA UNIÃO FEDERAL QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA O ACÓRDÃO
NO PONTO EM QUE ESTE RECONHECEU O DIREITO DE CREDITAMENTO QUANTO
AOS PRODUTOS ISENTOS – CONSEQÜENTE DEVOLUTIVIDADE PARCIAL DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO NO PONTO
QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICO-PROCESSUAL DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DISPOSITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, EM
SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
SOBRE O CRÉDITO RESULTANTE DO INGRESSO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS
SOB REGIME DE ISENÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO DA UNIÃO FEDERAL
IMPROVIDO – AGRAVO DA EMPRESA CONTRIBUINTE PROVIDO, EM PARTE.
O trânsito em julgado ocorreu em 16 de fevereiro de 2012.
A União ajuizou a ação rescisória de no 0012600-84.2012.4.04.000, que foi julgada
improcedente, conforme ementa colacionada pela recorrente:
“TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. ACÓRDÃO QUE, À ÉPOCA DE SUA PROLAÇÃO,
ESTAVA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
CABIMENTO.
1.
Enquadramento da questão discutida na presente ação rescisória no Tema STF no
136: a) Cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em
nova orientação da Corte; b) Creditamento de IPI pela aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 2. Aplicação do precedente no
RE no 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, com repercussão geral, cuja ementa
sintetiza o decidido pelo Plenário do STF: "AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos,
expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às
expressões "ação rescisória" e "uniformização da jurisprudência". AÇÃO
RESCISÓRIA - VERBETE No 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete no 343 da
Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual,
inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos
diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha
sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão
rescindenda. (RE no 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
em 22-10-2014, DJe-230, de 21-11- 2014, p. em 24-11-2014)". 3. Ação rescisória
julgada improcedente. Prevalência do princípio da segurança jurídica, um dos
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000570/2010-41
6
pilares do Estado Democrático de Direito. (TRF4, AR 0012600- 84.2012.404.0000,
Primeira Seção, Relatora Carla Evelise Justino Hendges, D.E. 07/08/2015).”
Verifica-se pelas decisões colacionadas que o provimento judicial do Mandado de
Segurança no 1999.71.08.009927-0/RS para reconhecimento da tomada de crédito de IPI relativo à
aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos a alíquota zero foi parcialmente cassado
no julgamento do RE no 370.562, mantido apenas o direito ao credimento quanto aos produtos
isentos.
Assim, acompanho o entendimento da decisão recorrida de que a decisão judicial
não lhe socorre e quanto a impossibilidade do crédito do IPI nas aquisições de produtos tributados
à alíquota zero, sendo que no âmbito do CARF, a vedação ao aproveitamento de créditos de IPI na
aquisição de bens sujeitos à alíquota zero foi consolidada na Súmula CARF no 18, também de
efeitos vinculantes para o Colegiado:
Súmula CARF n° 18
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 288
DF CARF MF
Original